Tribunal: TJDFT
Processo: 0753956-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração em face ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante alegou omissões e contradições na decisão, especialmente quanto à irrepetibilidade de verba alimentar e à inexigibilidade da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade e contradição na decisão que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante, especialmente quanto à irrepetibilidade de verba alimentar, inexigibilidade da obrigação e aplicação da taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. No caso em apreço, o inconformismo do embargante volta-se contra a tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.
5. A decisão embargada abordou suficientemente os fundamentos jurídicos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a reforma da decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. No caso em apreço, o inconformismo do embargante volta-se contra a tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 864.